Tribunal: TJDFT
Processo: 0726965-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO FINANCEIRO DE EXERCÍCIO FINDO. DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. AFASTADA PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO). IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR A DÍVIDA DECLARADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu a inicial sob o fundamento de que a parte não apresentou documento essencial ao deslinde da lide.

2. Na origem, a autora, ora recorrente, informou que foi admitida como professora junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que, após a constatação de irregularidades na sua folha de pagamento, pleiteou junto à Administração os valores devidos. Aduziu que, embora a dívida tenha sido reconhecida no âmbito administrativo, no montante de R$ 1.174,49, a quantia não foi paga. Pleiteou, assim, a condenação do Distrito Federal ao pagamento do débito atualizado.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Foram ofertadas contrarrazões. Preparo recolhido. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em sua insurgência, a recorrente sustenta que o sindicato de sua categoria pleiteou junto ao Distrito Federal o reconhecimento de valores a receber relativos a exercícios findos, tendo a Secretaria de Educação fornecido declaração anexada ao feito. Esclarece que outras informações estão sob posse exclusiva da parte requerida. Diante da prova carreada aos autos, pretende a cassação da sentença.

5. No caso, a autora trouxe aos autos declaração emitida pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal que atesta a existência de crédito em seu favor a receber, referente a exercícios encerrados. No documento, a própria Administração informa que o reconhecimento do direito da servidora à percepção de diferenças salariais deu-se por despacho da Gerência de Pagamento/GPAG no Processo Sei no 00080-00276901/2022-04.

6. A existência da dívida, atestada por meio declaração emitida pela própria Administração Pública, deve ser tida como fato incontroverso, principalmente a se considerar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.

7. A situação processual permite o imediato julgamento do mérito pela própria Turma Recursal (artigo 1.013, § 3o, inc. II do CPC), aplicando-se, ao caso, a teoria da causa madura.

8. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação do direito da recorrente ao recebimento de diferenças remuneratórias.

9. Quanto à alegação de prescrição, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito (art. 1o do Decreto n. no 20.910/1932).

10. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1270439/PR - tema 529), o reconhecimento administrativo do direito por parte do devedor implica interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (Código Civil, artigo 202, VI), ou sua renúncia, quando já se tenha consumado (artigo 191, Código Civil).

11. No caso, de acordo com o documento com descrição de valores apresentado pela parte recorrente (ID 53999923), o Distrito Federal, por meio da Gerência de Pagamento/GPAG no Processo Sei no 00080-00276901/2022-04, reconheceu a existência de crédito da servidora de sorte a resultar na interrupção ou na renúncia do prazo prescricional (em período em que já estaria consumado). Afasta-se a prejudicial de mérito.

12. Diante do ato administrativo de reconhecimento da dívida, tem-se por devidos os valores incontroversos no montante total e original de R$ 1.174,49 (ID 53999923).

13. Recurso conhecido e provido. Causa madura. Julgada procedente a pretensão autoral para CONDENAR o Distrito Federal a pagar à recorrente a quantia de R$ 1.174,49 (um mil cento e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), a título de débito reconhecido administrativamente. O montante reconhecido deve ser corrigido desde quando devido, até 09.12.2021, pelo índice IPCA-E, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme artigo 1o-F da Lei 9.494/97, e, após 09.12.2021, incidem os termos do artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC que já engloba correção monetária e juros de mora.

14. Sem custas e sem honorários.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.